Tribunal: TJSP
Processo: 1500079-64.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500079-64.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante JUCIENE
SANTOS DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso a fim de reduzir as penas a 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 25 dias-
multa, no piso, estabelecendo o regime prisional semiaberto, nos termos do voto.
Comunique-se com urgência. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500079-64.2019.8.26.0542 -Voto no 24.017
2
Apelação Criminal no 1500079-64.2019.8.26.0542
Apelante: Juciene Santos de Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Osasco
Voto no 24.017 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 128/150, cujo relatório se adota,
Juciene Santos de Almeida foi condenada como incursa no artigo 157, § 2o, inciso
II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, no artigo 244-B da Lei 8.069/90 e no artigo
180, “caput”, do CP, todos na forma do artigo 69 do CP, à pena de 12 anos, 04
meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 33 dias-
multa, no piso, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
postulando absolvição por atipicidade do crime de corrupção de menores, por
ausência de dolo em relação à receptação e por insuficiência de provas quanto ao
roubo. Subsidiariamente, requer o afastamento das agravantes do emprego de arma
de fogo e do concurso de pessoas, a minoração da reprimenda e o abrandamento do
regime prisional (fls. 162/182).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
198/206), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 222/229).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 09 de janeiro de
2019, por volta de 14h, na Rua Vereador Sadamitu Omosako, 1355, na Comarca de
Osasco, Juciene Santos de Almeida, vulgo “Juci” ou “Loira”, juntamente com o
adolescente João Victor e outros dois indivíduos não identificados, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Eloisa Oliveira, subtraiu,
para proveito comum, a quantia de R$ 2.000,00, além de uma bolsa e documentos
pertencentes à aludida vítima.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500079-64.2019.8.26.0542 -Voto no 24.017
3
Juciene corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente João Victor, com ele
praticando infração penal.
Informa, por fim, que, no período compreendido entre
o dia 11 de novembro de 2017 e o dia 09 de janeiro de 2019, Juciene recebeu, em
proveito próprio, um aparelho celular pertencente a Ketlin Roberta, coisa que sabia
ser produto de crime.
Segundo o apurado, Juciene combinou com o
adolescente João Victor e outros dois indivíduos a prática do roubo contra a vítima
Eloisa, avó do menor.
Assim é que, na data dos fatos, por volta de 14h, os
comparsas não identificados abordaram Eloisa no momento em que ela entrava em
sua residência e, de posse de uma arma de fogo, anunciaram o “assalto”. Ambos
subtraíram o dinheiro e outros objetos e fugiram no veículo VW/Gol, placas DGB
8174, conduzido por Juciene.
A vítima Eloisa, logo após o delito, dirigiu-se ao
Distrito Policial acompanhada do adolescente João Victor para registrar o crime de
roubo. Durante a inquirição, o menor apresentou versões contraditórias acerca do
episódio, demonstrando nervosismo, e passou a receber diversas ligações em seu
telefone celular, o que despertou a desconfiança dos policiais.
Questionado, João Victor admitiu ter planejado o
roubo com Juciene e mais dois indivíduos, fornecendo a eles indicações acerca do
horário e local em que deveriam abordar a vítima Eloisa (fls. 22), o que permitiu a
prisão de Juciene e apreensão do veículo utilizado na empreitada.
Na residência de Juciene, os policiais encontraram
parte do numerário subtraído e um aparelho celular, que, após breve pesquisa,
constataram tratar-se de produto de crime (cf. BO de fls. 36/37).
Pois bem.
A
materialidade
e
a
autoria
delitivas
foram
devidamente comprovadas no decorrer da instrução.
Na delegacia, Juciene assumiu parcialmente o
envolvimento no roubo, dando a entender que apenas acatou ao pedido do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500079-64.2019.8.26.0542 -Voto no 24.017
4
adolescente, “arrumando” os dois executores do crime; em Juízo, contudo, negou
qualquer participação no delito. Quanto ao aparelho celular, sempre que interrogada,
limitou-se a dizer que vendia diversos artigos usados em sua residência, mas
desconhecia a procedência ilícita do telefone móvel apreendido (fls. 23 e 127
gravação audiovisual).
Tais versões, além de contraditórias, restaram
completamente isoladas.
A vítima Eloisa, sob o crivo do contraditório,
confirmou os fatos descritos na denúncia, apontando, inclusive, Juciene como uma
das autoras do delito (fls. 127 gravação).
Os policiais civis, Augusto Charamonte e Marcos
Santos, afirmaram ter desconfiado do comportamento do adolescente João Victor,
que, indagado, acabou confessando, depois que constataram várias conversas dele
no telefone com “Juci”, que seria a ré Juciene, dando informações sobre a vítima.
João Victor, então, passou o endereço residencial da ré, onde apreenderam um
aparelho celular que era produto de roubo e a quantia de R$ 800,00. Prosseguindo a
diligência, encontraram a ré e o veículo utilizado na empreitada criminosa (fls. 127
gravação).
Frise-se, na hipótese, que a ré estava em flagrante
estado de prática delituosa, não havendo falar-se em ilicitude da prova, pois dentro
da residência dela foi apreendido parte do dinheiro subtraído da vítima Eloisa, logo
após o crime, além de um aparelho celular, produto de roubo praticado contra a
vítima Ketlin.
Nenhuma dúvida, portanto, de que a ré, juntamente
com o adolescente e outros dois indivíduos desconhecidos, praticou o roubo em
apreço.
O fato de não ter ameaçado diretamente a vítima nada
significa em termos de atenuação da responsabilidade, porque, tendo aderido
subjetivamente à conduta dos comparsas, deve responder pelo resultado danoso.
A propósito, bem explanou a proficiente Magistrada,
“resta evidente a coautoria da ré na prática do roubo, vez que concorreu ativa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500079-64.2019.8.26.0542 -Voto no 24.017
5
eficazmente para sua consumação, atuando de forma a garantir a sua execução e
sucesso, proporcionando fuga imediata aos autores do roubo. Assim, não há
dúvidas de que JUCIENE aderiu às condutas de seus comparsas, em conluio e
previamente ajustados para a prática da ação criminosa” (fls. 139).
Por outro lado, em relação ao emprego de arma de
fogo, entendo que não obstante o artefato utilizado na empreitada criminosa não
tivesse sido apreendido, a vítima deu conta de sua utilização.
E no caso, considerando-se a prisão da ré, algumas
horas após os fatos, circunstância que possibilitou a ocultação da peça, a prova da
sua existência fica autorizada através de prova indireta, ou seja, testemunhal.
Contudo, a maioria da Turma Julgadora manifesta-se
no sentido de ser imprescindível a apreensão e perícia da arma, a fim de fazer incidir
o aumento decorrente do seu emprego, o que impõe, no presente caso, por conta da
não apreensão da arma que se alega ter sido utilizada no roubo, o afastamento do
aumento correspondente.
Sob outro vértice, não há se falar em absolvição da
corrupção de menores.
O aludido delito é considerado de natureza formal,
bastando para consumá-lo que o agente tenha cometido uma infração penal ao lado
do menor ou que o tenha induzido a praticá-la, o que foi o caso dos autos.
Sobre o tema, aliás, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula 500: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”.
E não há falar-se em aplicação do princípio da
consunção entre o roubo e o delito de corrupção, já que este não foi meio
indispensável para a realização daquele, até porque a ré poderia ter praticado o delito
sozinha ou apenas com comparsas maiores de idade.
Diante desse contexto, imperioso o reconhecimento do
concurso formal perfeito (ou próprio) entre o crime contra o patrimônio e o delito
previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500079-64.2019.8.26.0542 -Voto no 24.017
6
A propósito, ensina Guilherme de Souza Nucci: “o
artigo 70 divide-se em duas partes. Na primeira, prevê-se o concurso formal
perfeito, vale dizer, o agente pratica duas ou mais infrações penais através de
uma única conduta. Exemplos: (...); agente leva menor para praticar roubo,
tendo em mente só o produto desse delito e não a corrupção do menor” (Código
Penal Comentado, 13a edição, Revista dos Tribunais, 2013).
Quanto ao crime de receptação, não há se falar em
absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.
É evidente que a ré tinha pleno conhecimento da
origem ilícita do aparelho celular apreendido em sua residência, pois sequer
apresentou justificativa plausível, limitando-se a dizer que vendia diversos artigos
usados, mas desconhecia a procedência do objeto em questão.
Passa-se, agora, à análise da dosimetria.
De início, cumpre consignar que não há razões para
exasperar as básicas do crime de roubo, daí porque elas devem retornar ao raso.
Ao depois, inexiste qualquer agravante ou atenuante.
No terceiro estágio, diante da incidência da majorante
do concurso de pessoas, aumentou-se adequadamente de um terço.
Ainda na última etapa, diante do concurso formal entre
o roubo e a corrupção de menores, elevam-se de mais um sexto as reprimendas,
totalizando 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, no piso.
Em relação ao crime de receptação não há qualquer
reparo a ser feito, eis que as penas foram fixadas no mínimo, ou seja, 01 ano de
reclusão e 10 dias-multa, no piso.
Ao final, é de rigor o reconhecimento do concurso
material, entre o roubo (em concurso formal com a corrupção) e a receptação,
somando-se as reprimendas, nos termos do artigo 69 do Código Penal, o que implica
no total de 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 25 dias-multa, no piso.
O regime prisional não comportaria alteração, já que
de acordo com o que estabelece o artigo 33, § 3o, do CP, o inicial fechado se mostra
o compatível para o cumprimento da privativa de liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500079-64.2019.8.26.0542 -Voto no 24.017
7
Todavia, diante do previsto no artigo 387, § 2o, do
CPP, considerado o tempo de prisão provisória enfrentado pela ré (pouco mais de
nove meses), forçoso é concluir que a fixação da modalidade semiaberta para o
cumprimento da sanção corporal se revela medida imperiosa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a
fim de reduzir as penas a 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 25 dias-multa, no
piso, estabelecendo o regime prisional semiaberto, nos termos do voto.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator